Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COAF. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, determinou determinou a expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, o arresto de 30% dos créditos do FIES, o arresto de ativos financeiros, mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), expedição de ofício para a empresa IUGU Serviços na Internet S.A. para que promova a transferência para uma conta judicial à disposição deste Juízo, dos créditos das mensalidades escolares até o limite de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) e, por fim, o bloqueio de alteração/transferência das mantenedoras.
2. Se a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, sem a oitiva da agravada, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cabível deduzir, em Agravo de Instrumento, os argumentos pelos quais se entende que a decisão impugnada deve ser reformada, não havendo que se falar em inovação recursal.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Bem demonstrada na decisão recorrida os requisitos para a concessão da tutela antecipada, mantém-se a decisão impugnada, que, mesmo em exame superficial, mostra-se respaldada por indícios que demonstram a participação da agravante em complexa operação entre diversas empresas com o objetivo de frustrar o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, sendo que a conclusão somente pode ser desfeita mediante profundo exame do material probatório, o que é inviável nesse momento processual.
5. Como a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação a agravante, no caso de se autorizar o credor a levantar os valores bloqueados ou transferidos, determino que os valores bloqueados no BACENJUD não sejam levantados até a decisão no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por inovação recursal. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.